Tribunal: CARF
Processo: 19707.000096/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000096/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.039 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
GISELLE MARQUES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA
PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
A intimação do contribuinte para apresentação de documentos ou prestação de
informações pertinentes a condução dos trabalhos e ainda na fase
procedimental de diligência fiscal, não importa em cerceamento de defesa,
inexistindo motivos para decretação de nulidade por vício processual, diante da
pendência de instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000096/2007-61
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000096/2007-61

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 12.846,74, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício, no valor de R$ 3.249,02, e da omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, no valor total de R$
22.072,68, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda suplementar no valor de R$ 5.342,13 (fls. 30/42).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-16.354, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 154/160):
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de auto de infração de imposto de renda pessoa física, f. 15-
21, resultante de procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício
2003, ano-calendário 2002, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$
12.846,74 (doze mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), com
ciência em 11/05/2007, conforme aviso de recebimento postal de f. 22.
O crédito tributário tem a seguinte composição:

Conforme demonstrativo das infrações, f. 16-17, o lançamento de oficio teve por fato
gerador omissão de rendimentos, informados em DIRF - Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte, recebidos de:

A par da inclusão dos rendimentos, foram inseridas as correspondentes retenções de
imposto na fonte.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, f. 01-04, em 11/06/2007 através da qual a interessada, em
síntese:
a) preliminarmente, argui a nulidade de intimação por edital, sem que tivessem sido
esgotados todos os meios de localização do contribuinte, em desacordo com a lei
processual civil, e com a Constituição Federal, desrespeitando-se os princípios do
contraditório e ampla defesa;
b) argumenta pela inveracidade da peça fiscal, no ponto em que é afirmado que não
apresentou nenhuma documentação, posto que apresentou comprovante de rendimentos
emitido pelo SINPRF - Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Mato Grosso
do Sul, e esclareceu que, embora apenas ela figurasse como contratada pelo sindicato,
estabeleceu parcerias com outro profissional, além do que outros profissionais
prestaram serviços ao sindicato e este contabilizou os valores em nome da contribuinte,
a qual, por sua vez, declarou apenas o que efetivamente recebeu;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000096/2007-61

c) admite ter prestado serviços à Câmara Municipal, mas somente até o final de 2001,
tendo solicitado a esta a emissão de comprovante de rendimentos, e, à Auditoria-Fiscal,
prorrogação de prazo de três dias para atendimento, não sendo fornecido o comprovante
pela primeira, nem deferido o pedido pela segunda, no que considera violação ao
princípio constitucional da ampla defesa;
d) afirma não ser nem nunca ter sido funcionária da Procuradoria Geral do Estado,
desconhecendo os rendimentos que lhe são atribuídos e que, comparecendo àquele
órgão, recebeu informação verbal de que poderia se tratar de percepção de algum
precatório de sucumbência, o que não pode corroborar com certeza, haja vista o tempo
decorrido;
e) afirma ter feito a declaração com os comprovantes de que dispunha, sem intenção de
burlar a Receita Federal, e que por não ter sido atendido seu pedido de prorrogação de
prazo, não pode complementar a documentação apresentada e, se fosse o caso, recolher
a diferença de imposto sem a aplicação de multa, já que não houve má-fé - tanto é que
não aproveitou todo o imposto retido pelo SINPRF, sobre o que silenciou a Auditoria-
Fiscal.
Por fim, requer:
a) prazo para complementar as informações já prestadas, tendo em vista a intimação
pela via editalícia, e que o prazo para atendimento A re-intimação foi exíguo;
b) no mérito, seja o lançamento julgado improcedente, pelas razões apresentadas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário

Cientificada da decisão, em 04/02/2009 (fls. 180), a contribuinte, em 04/03/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 188/198), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos brevemente sintetizados a seguir, por meio dos
seguintes tópicos:
1. DOS FATOS
A decisão recorrida merece ser reformada, pois nos autos em epígrafe não foi observado
o devido processo legal, especialmente no que tange ao direito de ampla defesa e
contraditório, conforme adiante se demonstrará.
2. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA, POR NÃO
TEREM SIDO ESGOTADOS OS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA
CONTRIBUINTE.
A decisão recorrida rejeitou a preliminar de nulidade mencionada, arguindo que o prazo
da re-intimação de três dias não prejudicou a defesa da Recorrente, pois em momento
algum esta apresentou novos documentos e melhores esclarecimentos.
Ocorre que, em momento algum foi deferiu o pedido da Recorrente de apresentar novos
documentos, prejudicando assim novamente a sua defesa.
Desta forma, requer a nulidade da intimação editalícia e de todos os atos praticados
posteriormente a esta intimação, concedendo o prazo de 30 dias para apresentar sua
defesa.
3. MÉRITO.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000096/2007-61

Recorrente apresentou os comprovantes de rendimentos tributáveis e de IRRF recebidos
do SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS DE MATO GROSSO
DO SUL - CNPJ 37.198.769/0001-76, bem como esclareceu que à época da declaração
(ano calendário 2002), embora só a contribuinte constasse como contratada do sindicato
desde o início do ano, pelo volume de serviço demandado pelos filiados ao sindicato,
foi necessário estabelecer uma parceira com outro profissional, o advogado WAGNER
GIMENEZ, portador do CPF no. 281.081.228-48. Assim, entre os meses de janeiro e
maio, parte dos pagamentos coube à contribuinte e parte ao advogado WAGNER
GIMENEZ. No mês de maio de 2007 houve uma negociação com o SINPRF, pois os
honorários mostravam-se insuficientes para a cobertura dos serviços prestados, pelo que
o sindicato concordou em majorar os honorários. Porém, somente no mês de agosto de
2002 é que o contador do S1NPRF à época, alertou aos advogados de que os recibos
deveriam ser feitos em separado para cada advogado, regularizando-se, assim, a parte
contábil.
Além do advogado WAGNER GIMENEZ, outros profissionais prestavam serviços
avulsos ao SINPRF, principalmente audiências em processos administrativos, sem
contratos específicos, contabilizados em nome da ora contribuinte. A Recorrente
declarou, portanto, os valores que ela efetivamente percebeu, sem declarar os valores
que foram percebidos por outros advogados.
Quanto à omissão dos rendimentos recebidos da PGE e pela Câmara Municipal,
nenhum destes órgãos enviaram a declaração de rendimentos pagos contribuinte, que
efetivamente prestou serviços à Câmara Municipal de Campo Grande, mas não à PGE.
Ao que a Recorrente se lembra, seu contrato com a Câmara foi até o final de 2001.
Quanto a PGE, a contribuinte informa que não é e nunca foi funcionária • daquele
órgão, por isso, desconhece tais rendimentos. Compareceu pessoalmente PGE, para
informar-se a respeito, e a PGE informou verbalmente que pode ter sido referente a
percepção de algum precatório de sucumbência. Se isso ocorreu, no entanto, a
Contribuinte não pode afirmar com certeza, pois já se passaram 5 anos, e os fatos
ficaram distantes pelo decurso do tempo.
Por derradeiro, esclarece que, à época da declaração, não era usual os órgãos pagadores
enviarem os comprovantes dos rendimentos, por isso, a contribuinte forneceu ao seu
contador, à época, as informações das quais dispunha. Porém, não houve qualquer
intenção de burlar a Receita Federal.
4. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO.
Deixou de recolher o depósito recursal porquanto tal prerrogativa deixou de ser
condição para seguimento do recurso voluntário, ao teor da decisão proferida pelo STF,
no julgamento da ADI no 1976.
Requer, ao final, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da intimação
editalícia e dos atos posteriores praticados a esta intimação, concedendo-lhe o prazo de 30 dias
para apresentar sua defesa e, no mérito, seja apurado a diferença do imposto a recolher sem
aplicação da multa, por não ter havido má-fé de sua parte.
Requer, outrossim, a juntada da cópia de sua nova carteira de identidade e certidão
de casamento, pois contraiu novas núpcias, passando a assinar Giselle Marques de Araújo.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 200/202.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000096/2007-61

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, requer o reconhecimento da nulidade da
intimação por edital e dos atos posteriores praticados a esta intimação – ocorrida ainda na fase
oficiosa procedimental administrativa, portanto antes de instaurada a fase litigiosa do processo
fiscal com a apresentação da impugnação – concedendo-lhe o prazo de 30 para apresentar nova
defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações novamente repisadas nessa seara recursal já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/CGE, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 160/164):
PRELIMINAR DE NULIDADE
A interessada foi intimada, f. 40, por edital, f. 36, a apresentar documentos e
esclarecimentos ali indicados, em razão de não ter sido possível a intimação por via
postal, conforme correspondência devolvida, f. 41, com endereço de postagem "Av. dos
Estados, 72 — Jardim dos Estados, Campo Grande/MS".
Posteriormente, a interessada foi re-intimada no endereço "Rua Euclides da Cunha,
1788 — Bairro Santa Fé — Campo Grande/MS", apurado mediante contato telefônico
com a contribuinte.
Arguiu a interessada a ocorrência de nulidade, por ter sido adotada a via editalícia, sem
que fossem esgotadas as demais formas de intimação, bem como pelo reduzido prazo
concedido na segunda intimação, não prorrogado, fatores que teriam causado prejuízo
ao contraditório e â garantia da ampla defesa.
Entretanto, tal arguição não será admitida. Explica-se.
O trâmite de um procedimento administrativo fiscal pode ser diferenciado por dois
momentos distintos, o primeiro oficioso ou inquisitório, e o segundo, contencioso ou
contraditório. (...)
Assim, a primeira fase do procedimento a atuação é exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas â exigência, podendo, eventualmente, intimar o contribuinte
para obter elementos porventura necessário ao cumprimento desse iter. No caso
contrário, dispondo a autoridade fiscal de todos os elementos necessários para o
lançamento, dispensável é qualquer participação do contribuinte.
A fase processual - a contenciosa - da relação fisco-contribuinte inicia-se com a
impugnação tempestiva do lançamento, conforme dispõe o art. 14 do Decreto
70.235/72, e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido â Administração. Para
a solução desse conflito aplicam-se as garantias constitucionais da observância do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Convém ressaltar que o contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua
posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a
parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e contra eles
manifestar-se. (...)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000096/2007-61

No presente processo, o lançamento trata de simples omissão de rendimentos apurados
por meio de DIRF, não havendo, assim, sob a ótica preliminar, irregularidade alguma no
que concerne ao direito de contraditório do contribuinte.
Em face do lançamento, â contribuinte compete, por meio da impugnação, exercer seu
direito de defesa, o qual em momento algum, pelos argumentos suscitados, restou
tolhido.
Assim, ainda que tenha sido exíguo o prazo da re-intimação, que, ao contrário do que
afirma a impugnante, foi prorrogado, como se observa ao rodapé da f. 31 (termo de re-
intimação com ciência em 26 de abril de 2007, prazo de três dias vencível em 30 de
abril, prorrogação até o dia 4 de maio, com ciência da contribuinte), não se constitui
como prejuízo à ampla defesa, já que o contraditório somente se pode instaurar com a
apresentação da impugnação pelo sujeito passivo.
Tal questão tem sua relevância ainda mais diminuída ao se constatar que, mesmo com o
prazo de 30 dias para impugnar o auto de infração, não logrou a contribuinte apresentar
novos documentos ou melhores esclarecimentos, tampouco fazendo-o até a data em que
se redige o presente voto, cerca de 20 meses após a ciência do termo em apreço, quando
nenhum novo documento ou esclarecimentos foram apresentados.
Com referência à documentação apresentada, durante a fase procedimental, f. 25-26 e
29, tratam-se de esclarecimentos no mesmo teor dos apresentados com a impugnação,
mas desprovidos de suporte documental, exceto quando ao valor dos rendimentos pagos
pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no MS, que corrobora exatamente o
valor apurado pelo Fisco em suas verificações preliminares, de R$ 22.580,77, e que veio
a ser incluído no lançamento de oficio.
Assim, quando a Auditoria-Fiscal afirma que a interessada não apresentou qualquer
documentação (final da f. 16, início da f. 17), referindo-se aos rendimentos recebidos da
Procuradoria Geral do Estado, está fazendo uma afirmação que corresponde â realidade,
pois, com relação a isto, realmente não há provas, nos autos do processo, que algum
documento tenha sido apresentado, nem a contribuinte esclarece que documentos
poderiam ter sido apresentados.
Ademais, vale ressaltar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência. O
lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com ou sem
vínculo empregatício:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, em decorrência do
processamento da DAA/2003, onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis
declarados de R$ 23.443,20 para R$ 48.764,90, importando na apuração do imposto suplementar
de R$ 5.342,13, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 154/160)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 30/42), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000096/2007-61

Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em repisar as alegações
da peça impugnatória, sem trazer um suporte documental comprobatório hábil e idôneo mesmo
que nessa fase recursal – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 164/168),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento de oficio se deu em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos, de
acordo com as DIRFs (Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte) apresentadas
pelas fontes pagadoras.
Com relação à fonte pagadora Câmara Municipal, a impugnante afirmou que seu
contrato teria sido até o final de 2001, donde se conclui que argumenta não haver
rendimentos no ano-calendário de 2002, a que se refere a autuação. Quanto à fonte
pagadora Procuradoria Geral do Estado, nega ter sido funcionária do órgão.
Pelo que consta do processo, tais afirmações não foram acompanhadas de quaisquer
elementos comprobatórios.
Com relação aos rendimentos recebidos do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais
do Mato Grosso do Sul, argumentou que, embora apenas ela figurasse como contratada
pelo sindicato, estabeleceu parcerias com outro profissional, além do que outros
profissionais prestaram serviços ao sindicato e este contabilizou os valores em nome da
contribuinte.
Entretanto, o único documento que apresentou a respeito foi cópia da DIRF do referido
sindicato, f. 28-29, que apenas corrobora os valores lançados pela Auditoria-Fiscal.
O lançamento fundamentou-se nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras que se
responsabilizam pela veracidade das informações e pelo imposto de renda retido.
Em se tratando de entidades da esfera pública, o pagamento de rendimentos está sujeito
a dotações orçamentárias e controle por parte dos Tribunais de Contas, de onde se
conclui que não seriam feitas tais declarações graciosamente.
Em suma, há forte presunção de veracidade das informações prestadas nas DIRFs, que
somente poderia ser afastada por provas firmes em sentido contrário, o que não fez a
impugnante, motivo pelo qual deve ser mantido o lançamento.
Quanto às alegações de ausência de ma-fé, deve-se dizer que tais fatos não têm o
condão de afastar eventual responsabilidade por infrações à legislação tributária,
apuradas em procedimento levado a efeito pela fiscalização, tendo em vista o que
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional — CTN, (...).
(...)
Por fim, a afirmação de que a Auditoria-Fiscal silenciou quanto ao imposto de renda
retido na fonte pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Mato Grosso do
Sul, não encontra amparo nos fatos. O quadro a seguir demonstra os rendimentos e
imposto retido considerados pela contribuinte em sua declaração de ajuste e pela
Auditoria-Fiscal no lançamento (valores em R$):

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000096/2007-61

Compulsando-se tal quadro com o constante da f. 18 - "Demonstrativo das Alterações
na Declaração de Ajuste Anual" do auto de infração - foram precisamente esses os
valores utilizados no lançamento.
Logo, à mingua de comprovação em contrário e lastreado nas informações
contidas em DIRF pelas fontes pagadoras, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos em decorrência da ausência de declaração pela Recorrente dos valores recebidos no
ano-calendário de 2002, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho a autuação, que importou no imposto suplementar de R$
5.342,13, mais acréscimos legais.
Por fim, no que tange à aplicação da multa de ofício, de fato, sua incidência à base
de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital